Tribunal: STF
Processo: HC 248129
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Roberto Ponath contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 6).



    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 1º, caput, combinado com §§ 1º, I e II, e 4º, da Lei 9.613/1998, por trinta e sete vezes.



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Joinville que, nos autos da ação penal n. 5008483-05.2022.8.24.0038, deixou de reconhecer a nulidade das provas oriundas da extração de dados do seu telefone celular apreendido, porquanto houve manipulação do correlato aparelho por parte da equipe policial antes da sua submissão ao exame técnico, ocasionando "quebra" da cadeia de custódia e violação à autenticidade e integridade da prova.



    Alega que sobreveio sentença absolutória nos autos originários que ignorou as nulidades apontadas e reconheceu apenas a ausência de materialidade delitiva. Sustenta que o julgamento de apelação contra essa sentença foi pautado para 31.10.2024. 



    Relata que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prejudicialidade do HC nº 859.312/SC, o que configurou a negativa de prestação jurisdicional.



    Requer, a final, liminarmente o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão do julgamento da apelação que tramita perante o e. TJSC sob o n. 0005817-48.2016.8.24.0064. No mérito, “a declaração de ilicitude do Relatório Preliminar de Análise Técnica (Autos n. 5038831-74.2020.8.24.0038, ev. 313) e do Laudo Pericial n. 2021.02.01984.21.001-72 (Autos n. 5038831-74.2020.8.24.0038, ev. 528), produzidos a partir do aparelho celular violado pelos policiais civis mediante a inserção de dados”. (edoc. 1, p. 14)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Dado que sobreveio sentença absolutória em favor do ora paciente após a impetração do presente writ, a situação fático-processual está profundamente modificada, não havendo como se realizar juízo prospectivo das novas razões que serão apostas no julgamento do recurso de apelação.



    Ademais, ainda que o julgamento da apelação seja desfavorável ao réu, não haverá repristinação da sua situação fático-processual, porquanto lastreada em novo título judicial com fundamentos distintos. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno desta Corte, julgo prejudicado o presente habeas corpus”. (edoc. 6, p. 2, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ressalta-se que o julgamento da apelação contra a sentença absolutória do paciente pautado para 31.10.2024 não justifica a intervenção “per saltum” desta Corte, inclusive porque para o acolhimento da tese do impetrante, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente